Tribunal: TJPA
Processo: 0813475-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813475-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MIGUEL AYAN GAIA, LOURDILEA MIRANDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813475-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

AGRAVADO: MIGUEL AYAN GAIA, LOURDILEA MIRANDA CORREA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DO IMÓVEL PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO E NÃO VALOR DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e acolheu os cálculos ofertados pelos exequentes, fixando a obrigação em R$ 605.183,59. A parte agravante sustenta excesso de execução, principalmente na rubrica de lucros cessantes, por uso indevido do valor de mercado do imóvel como base de cálculo, ao invés do valor contratual atualizado. Pugna pela fixação do valor da obrigação em R$ 295.791,73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há excesso de execução na rubrica de lucros cessantes diante da adoção do valor de mercado do imóvel como base de cálculo; determinar se subsiste controvérsia sobre a devolução de valores pagos a maior a título de saldo devedor; e verificar a existência de excesso de execução quanto à taxa condominial e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve guardar estrita observância ao título executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação do comando sentencial sob pena de violação à coisa julgada.

A sentença condenou ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o preço do imóvel previsto no contrato, corrigido monetariamente pelo INPC, e não sobre eventual valor de mercado do imóvel.

A adoção, pelos exequentes, de valor de mercado estimado sem base pericial viola o título judicial e caracteriza excesso de execução.

O juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, esclareceu expressamente que a base de cálculo dos lucros cessantes corresponde ao valor contratual atualizado nos moldes do saldo devedor, afastando qualquer margem para interpretação extensiva.

A jurisprudência dominante em casos análogos consagra que o cálculo de lucros cessantes em atraso de entrega de imóvel deve observar o valor contratual atualizado, e não valores de mercado.

Em relação ao saldo devedor, a parte agravada reconheceu erro em sua planilha inicial e apresentou novos cálculos ajustados, tornando prejudicada a análise do recurso quanto a esse ponto, por perda superveniente do objeto.

Quanto à taxa condominial e ao dano moral, os cálculos dos exequentes observaram estritamente os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, e a agravante não demonstrou, de forma analítica e precisa, qualquer excesso, limitando-se a alegações genéricas, o que não supre o ônus previsto no art. 525, § 4º, do CPC.

A tentativa de reavaliar critérios fixados na sentença implica ofensa à coisa julgada, sendo incabível na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel deve ser o valor do imóvel previsto no contrato, devidamente atualizado, e não o valor de mercado estimado unilateralmente.

A apresentação de nova planilha pelo exequente que corrige erro anteriormente apontado pelo executado configura perda superveniente do objeto recursal quanto ao item corrigido.

Não configura excesso de execução a divergência genérica quanto a taxas condominiais e dano moral quando os cálculos observam fielmente os parâmetros da sentença e não há demonstração analítica de erro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 505 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG 5012856-24.2021.4.04.0000, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 09.06.2021; TJ-SE, AC 0035999-77.2019.8.25.0001, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 15.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do pedido de cumprimento de sentença (Proc. nº 0866611-36.2022.8.14.0301), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela parte executada, ora agravante.

A decisão agravada acolheu os cálculos apresentados pelos exequente, ora agravados, no valor de R$ 605.183,59, afastando a tese de excesso de execução suscitada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 28059748), a parte agravante sustenta que houve evidente equívoco na planilha de liquidação apresentada pelos exequentes, que teria desconsiderado os parâmetros definidos na sentença e confirmados no acórdão, resultando em um excesso de execução no valor de R$ 309.391,86. Alega, ainda, que o valor correto da obrigação seria de R$ 295.791,73, conforme planilha detalhada colacionada ao recurso.

Aduz os seguintes pontos: excesso de execução identificado em comparação ao título executivo judicial, apontando que os cálculos da parte exequente extrapolam os limites da condenação judicial; violação ao princípio da legalidade e risco de enriquecimento sem causa por parte dos agravados, caso mantida a execução nos moldes impugnados; detalhamento dos valores devidos, item a item, com base nas condenações por saldo devedor (R$ 10.877,41), taxa condominial (R$ 16.769,06), lucros cessantes (R$ 199.522,92), danos morais (R$ 27.494,48), multa de 1% (R$ 2.546,33) e honorários sucumbenciais de 15% (R$ 38.581,53);

Requer, ao final, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução e adequar o valor da obrigação para R$ 295.791,73.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 28986717, na qual rechaça os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 28059751.

A matéria devolvida a este colegiado se restringe, em síntese: à alegação de excesso de execução na rubrica de lucros cessantes, em razão da adoção, pelo exequente, do valor de mercado do imóvel como base de cálculo, em desconformidade com o título judicial; à devolução dos valores pagos a maior a título de saldo devedor; e à existência ou não de excesso de execução nos cálculos atinentes à taxa condominial e à indenização por dano moral, com os respectivos consectários.

Do alegado excesso de execução quanto aos lucros cessantes

Conforme se extrai da sentença transitada em julgado, aperfeiçoada pelos embargos de declaração opostos na origem, a agravante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes “
no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) mensal do preço atualizado do imóvel, desde março de 2011 a maio de 2013, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

Nos embargos de declaração, o juízo de primeiro grau esclareceu, de forma expressa, que “...
a correção do valor do imóvel previsto no contrato deve ser corrigida para fins da condenação da mesma forma que vai haver correção monetária do saldo devedor.
”, deixando nítido que a expressão “preço atualizado do imóvel” diz respeito à atualização monetária do valor contratual originalmente avençado, e não à adoção de valor de mercado obtido por mera estimativa.

Em sede de cumprimento de sentença, contudo, os exequentes adotaram como base de cálculo dos lucros cessantes um suposto valor de mercado do imóvel (R$ 790.000,00), sem que tenha havido avaliação judicial ou laudo técnico idôneo, mas apenas especulação fundada em declarações unilaterais, o que conduziu a um incremento significativo da rubrica, gerando a inconformidade da agravante.

A execução deve guardar fidelidade absoluta ao título executivo judicial, sendo vedada qualquer ampliação do comando sentencial. A liquidação/cumprimento de sentença não pode ser convertida em nova fase cognitiva destinada a alterar a base econômica da condenação, mas apenas concretizá-la por meio dos cálculos necessários.

No tópico dos lucros cessantes, a sentença vinculou o percentual de 0,5% ao preço do imóvel previsto no contrato, devidamente atualizado pelo INPC, tal como ocorre com o saldo devedor. Não há, em nenhum trecho do título, autorização para substituição dessa base contratual pelo “valor de mercado” do imóvel, que é variável, sujeito a fatores externos (valorização imobiliária, obras públicas, dinâmica de oferta e demanda etc.) e alheio à relação obrigacional tal como julgada.

A adoção do valor de mercado, como fizeram os exequentes, cria verdadeira nova condenação, mais gravosa, sem respaldo no título, caracterizando típico excesso de execução, pois se pretende receber quantia superior à resultante da sentença.

Diante disso, acompanhando a linha já traçada na decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, entendo que assiste razão à agravante neste ponto, visto que o título é claro ao vincular a base de cálculo ao valor contratual do imóvel, corrigido monetariamente, bem como o esclarecimento dado pelo juízo nos embargos de declaração afasta qualquer dúvida hermenêutica, ao determinar que a atualização do valor do imóvel para fins de lucros cessantes siga a mesma forma de correção do saldo devedor.

A jurisprudência pátria, ao tratar de lucros cessantes em atraso de entrega de imóvel, tem fixado que o percentual (como o de 0,5% ao mês) incide sobre o valor do imóvel objeto do contrato, normalmente o preço contratual atualizado, e não sobre eventual valor de mercado aferido posteriormente, justamente para preservar a coerência com o negócio jurídico subjacente e com o título judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS . ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CEF. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL . INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. - Os "lucros cessantes" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do imóvel - A expressão "valor atualizado do imóvel" deve ser interpretada como a importância atribuída ao imóvel à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.

(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 4ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REEXAME NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, CPC – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - DECISÃO DO STJ ADOTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ( RESP 1.729593/SP) - TEMA 996 – FIXAÇÃO DA TESE DE QUE O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL, ALÉM DO PERÍODO DE TOLERÂNCIA, ENSEJA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE MORA DO PROMITENTE VENDEDOR, SENDO PRESUMIDO O PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR – NO CASO, INCONTROVERSO O INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA APELADA É INEGÁVEL O DIREITO DA APELANTE EM SER INDENIZADA PELOS DANOS DAÍ ADVINDOS, SENDO DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS - VALOR A SER FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE TEM UTILIZADO A FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO, POR MÊS DE ATRASO - VALOR DO IMÓVEL QUE DEVE SER ATUALIZADO PELO IGP-M (FGV) ÍNDICE PREVISTO NA CLÁUSULA 3 .3.4 DO CONTRATO - REVISÃO DO JULGADO PELA CÂMARA – ACÓRDÃO REFORMADO, EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES, PARA FIXAR ESTES NO PATAMAR DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO, POR MÊS DE ATRASO, ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO (DATA DA SENTENÇA) - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 202000731382 Nº único: 0035999-77.2019 .8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 15/05/2023)

(TJ-SE - AC: 00359997720198250001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, impõe-se reconhecer o excesso de execução na rubrica de lucros cessantes, com a determinação de que a base de cálculo seja o valor do imóvel previsto no contrato, apenas corrigido monetariamente nos termos fixados na sentença e na decisão dos embargos de declaração.

Da devolução dos valores pagos a maior (saldo devedor)

No que diz respeito à devolução dos valores pagos a maior a título de saldo devedor, verifica-se que a própria parte agravada reconheceu equívoco em sua planilha inicial e apresentou novos valores ajustando o cálculo à forma defendida pela agravante.

Diante desse reconhecimento e da apresentação de nova conta que corrige o erro apontado, não subsiste mais a controvérsia específica devolvida a esta instância recursal quanto a esse item, configurando-se perda superveniente do objeto do agravo nesse particular, por ausência de interesse recursal atual.

Nessas condições, deixo de apreciar o mérito do agravo quanto à devolução dos valores pagos a maior, por estar prejudicado o recurso nesse capítulo.

Da taxa condominial e do dano moral

Restam, por fim, as insurgências ligadas à devolução das taxas condominiais pagas e à indenização por dano moral, inclusive quanto aos consectários legais, sob o argumento genérico de excesso de execução.

A sentença de mérito, cuja parte dispositiva foi reproduzida nas contrarrazões, determinou, de forma objetiva, o seguinte: taxa condominial: ressarcimento dos valores pagos pelos autores no período de maio/2012 a maio/2013, devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; dano moral: condenação no valor de R$ 10.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (publicação da sentença), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Os cálculos apresentados pelos exequentes, nesse ponto, observam o período delimitado na coisa julgada, os índices de correção e juros ali fixados e a base de R$ 10.000,00 para o dano moral. A divergência da agravante se restringe, essencialmente, à forma de contagem de datas e à extensão temporal, sem demonstrar, de modo analítico, em que medida haveria cobrança de valores além do que estabelece o título.

Lembro que, em impugnação ao cumprimento de sentença, compete ao executado, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, indicar o valor que entende correto e demonstrar, de forma discriminada, o alegado excesso, não bastando alegações genéricas ou simples discordância quanto à metodologia de cálculo, sobretudo quando os parâmetros aplicados pelo exequente coincidem com a literalidade do comando sentencial.

Não se evidencia, pois, cobrança de parcelas não previstas na sentença, nem alteração de índices ou de marcos temporais, mas apenas a aplicação aritmética do que foi decidido. A irresignação da agravante traduz mera discordância com o resultado numérico, sem indicar erro objetivo de cálculo ou afronta ao título.

Ademais, a rediscussão dos critérios de fixação do dano moral ou do período de reembolso de condomínio implicaria violar a coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 505), pois tais temas foram exaustivamente enfrentados na fase de conhecimento, inclusive em grau recursal, sendo vedado seu reexame na fase executiva.

Portanto, não restou configurado excesso de execução quanto à taxa condominial e ao dano moral, existindo apenas divergência interpretativa da parte executada acerca do período e dos índices, sem respaldo para reforma da decisão agravada nesses capítulos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento

para reconhecer o excesso de execução apenas na rubrica de lucros cessantes, determinando que o cálculo seja refeito no juízo de origem, tomando-se como base de incidência o valor do imóvel previsto no contrato, devidamente atualizado nos termos fixados na sentença e explicitados na decisão dos embargos de declaração, afastada a utilização do valor de mercado do imóvel, mantendo inalterados os demais termos da decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025